Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700485-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA SAMPAIO DE MORAIS DESPACHO Esclareça o Distrito Federal a interposição do agravo de instrumento, em que supostamente pretende combater decisão que concedeu a antecipação de tutela para servidora, consistente em horário especial para acompanhamento de irmão do qual é curadora. Sobressai dos autos de origem que a decisão vergastada foi proferida em 15.03.2018, sem que tenha sido objeto de recurso à época. Ademais, o processo foi sentenciado, com arquivamento definitivo dos autos de origem. Int. Brasília/DF, 25 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora